Tribunal: STF
Processo: ACO 3246
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais propôs contra a União ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, buscando ver afastado dos cadastros federais de inadimplentes o registro decorrente do Convênio n. 01.0105.00/2006, firmado com o Ministério da Ciência e Tecnologia.



    Segundo narra, em 21 de novembro de 2010, apresentou prestação de contas por meio do Ofício n. 637/2011/OF/SECTES/GAB, ao qual anexou documentos e justificativas conforme solicitado pela concedente. 



    Relata que as explicações apresentadas não foram aceitas. Diz ter sido notificado, mediante o Ofício n. 7412/2019/SEI-MCTIC e a Nota Informativa n. 721/2019/SEI-MCTIC, da inscrição no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi) e no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), em razão da não restituição de valores tidos como devidos.



    Alega ofensa ao devido processo legal, na medida em que o procedimento previsto na Instrução Normativa n. 1/STN, de 15 de janeiro de 1997, não contempla a possibilidade de apresentação de defesa prévia ou recurso contra ato que determina a inclusão de ente público nos cadastros de inadimplência. Cita jurisprudência do Supremo.



    Sob o ângulo do risco, menciona potencial embaraço à prestação de serviços públicos essenciais, ante o óbice à contratação de operações de crédito com instituições financeiras e ao recebimento de recursos federais.



    Pleiteou, liminarmente, o afastamento das restrições cadastrais. No mérito, busca a confirmação da providência.



    Em 8 de maio de 2019, o então Relator, ministro Celso de Mello, implementou tutela provisória, determinando ao ente central que se abstivesse, até o julgamento da demanda, de incluir o autor nos cadastros federais de inadimplentes em função do Convênio n. 01.0105.00/2006.



     



    A União ofereceu contestação (petição/STF n. 38.218/2019). Aludindo ao disposto no art. 26-A, § 5º, da Lei n. 10.522, de 19 de julho de 2002, e no art. 25, § 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, sustenta ser desnecessária a prévia tomada de contas especial para a inscrição no rol de inadimplentes, por tratar-se de procedimento que se presta à quantificação do dano ao erário e à identificação dos responsáveis. Diz observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que foi aberta ao convenente, por meio de notificação, oportunidade para manifestar-se a respeito das irregularidades detectadas, nos termos do art. 8º, I, da Lei n. 11.945, de 4 de junho de 2009. Postula a improcedência do pedido e, subsidiariamente, o sobrestamento do processo até a conclusão do julgamento do Tema n. 327 da sistemática da repercussão geral. 



    A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência do pedido. 



    É o relatório. Decido.



    2. Sendo caso de julgamento antecipado, e não havendo preliminares a ser examinadas, passo à apreciação do mérito.



    Consoante o entendimento do Supremo firmado no RE 1.067.086, ministra Rosa Weber, DJe de 21 de outubro de 2020, a observância ao princípio constitucional do devido processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa, é indispensável para o registro de ente federado nos cadastros de inadimplentes. 



    Na oportunidade, o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese de repercussão geral, alusiva ao Tema n. 327: 



    A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos) pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: 



    a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; 



    b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial. 



    A meu ver, as inscrições levadas a efeito pela União e aqui impugnadas, decorrentes de descumprimento do objeto conveniado, ocorreram em desacordo com o devido processo legal, na medida em que não foram precedidas da tomada de contas especial, como demonstram as alegações deduzidas pelo próprio ente central e a documentação acostada ao processo. 



    Não socorrem à parte ré as normas infralegais que preveem a inclusão no rol de inadimplentes antes mesmo da tomada de contas especial ou no início desse procedimento. Tais disposições revelam desconformidade com o ordenamento jurídico vigente, mediante o qual erigido o princípio do devido processo legal a patamar constitucional. 



    Nesse sentido, reporto-me às razões expendidas pela ministra Rosa Weber no voto condutor do acórdão prolatado no mesmo RE 1.067.086, julgado sob a sistemática da repercussão geral:



    II.6. O reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência, pela lei e normas infralegais, da inscrição prévia, nos cadastros, do registro da inadimplência nos casos de convênio não cumprido ou conta rejeitada. 



    Necessário registrar a existência de normas dispondo deva, o registro da inadimplência nos cadastros, em quaisquer hipóteses, ser realizado justamente no início da fase externa da tomada de contas especial. Entretanto, é justamente este momento do registro o pomo da discórdia neste feito, razão pela qual, por óbvio, eventual deliberação, nesta ação, no sentido da exigência da conclusão, em algumas hipóteses, da tomada de contas especial leva, por consequência, ao afastamento da constitucionalidade destes dispositivos. 



    […] 



    Conquanto, repita-se, respeitável o posicionamento externado pelo articulista, entendo, como proponho neste voto, possa ele ser adotado apenas quanto à inadimplência decorrente da não prestação de conta, mas não quanto ao descumprimento de convênio ou rejeição de conta, o que exige o exaurimento do processo da tomada de contas especial. 



    […] 



    Necessário, portanto, ante os argumentos já expostos, pelo sistema da interpretação conforme a Constituição, afastar, nas hipóteses da inadimplência por convênio não cumprido ou conta rejeitada, a exigência normativa de seu registro em cadastros (que possam resultar na vedação de crédito), enquanto não julgada a tomada de contas especial porque, em tais hipóteses, somente quando esgotado tal procedimento estará garantida a efetividade do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 



    A notificação feita mediante o Ofício n. 7412/2019/SEI-MCTIC e a Nota Informativa n. 721/2019/SEI-MCTIC não basta para perfectibilizar o devido processo legal, pois antecedeu a tomada de contas especial.



    Cuida-se de conclusão a que a União chegou unilateralmente, em prejuízo do contraditório efetivo que deve ser garantido ao interessado para a aferição da inadimplência.



    Foi essa a compreensão alcançada pelo Colegiado ao examinar o Tema n. 327/RG. Veja-se a seguinte passagem extraída do voto da Relatora, ministra Rosa Weber:



    Para que fique claro, não se discute neste voto o direito da União, ou de quaisquer outros entes federados, de condicionar a entrega de novos recursos à ausência de inadimplência financeira ou obrigacional por parte do ente contratante. 



    O ponto reside na fixação do momento em que se tem como segura a informação da inadimplência, o que só é alcançado após garantidos, mesmo no processo administrativo, o contraditório e a ampla defesa, enfim, o devido processo legal. 



    Considerada a atual normativa, a apuração de créditos da União decorrentes de suas tratativas anteriores, é feita em duas fases: uma interna, prévia, ocorrente no órgão concedente e outra externa, perante o Tribunal de Contas, a tomada de contas especial propriamente dita. 



    Nas hipóteses em que cabível a tomada de contas especial, pelo atual sistema jurídico-normativo, é ela a que melhor atende, de forma completa e exauriente, as garantias do contraditório, ampla defesa e devido processo administrativo. 



    Esse o quadro, impõe-se o acolhimento do pedido. 



    Reputo cabível o arbitramento dos honorários advocatícios, dada a impossibilidade de mensurar o proveito econômico, a fixação mediante apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, tendo em conta que o objeto da demanda recai sobre as inscrições nos cadastros restritivos, não se confundindo com o valor envolvido na avença que as originou.



    À luz do § 2º do mesmo dispositivo processual, e considerando a natureza da demanda, o trabalho criterioso exercido pelos Procuradores e o tempo decorrido desde a propositura da ação, tenho como razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 



    3. Do exposto, julgo procedente o pedido para, tornando definitiva a tutela de urgência implementada, determinar, até o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante tribunal de contas, o afastamento da inscrição do Estado de Minas Gerais nos cadastros federais de inadimplentes em decorrência do Convênio n. 01.0105.00/2006.



     



    Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme a disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil. 



    4. Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator